Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-77.2020.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000358-77.2020.8.11.0029 – CLASSE 417 – COMARCA DE CANARANA
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- MARINEUSA GONÇALVES MARTINS
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PATRIMONIAL –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUBTRAÇÃO DOS OBJETOS DA VÍTIMA PELA RÉ – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APENAS A REVELAR A OCORRÊNCIA DA LESÃO CORPORAL – SENTENÇA ESCORREITA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para a condenação pelo delito de roubo, é impositiva a manutenção da sentença que desclassificou a conduta da acusada para lesão corporal, sobretudo quando a palavra da vítima é insuficiente para confirmar que de fato a ré subtraiu a res furtiva, mormente porque com ela nada foi encontrado.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-77.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA DE VASCONCELOS - CPF: 082.815.408-26 (APELADO), HUGO MICHEL LOURENCO HESPPORTE - CPF: 045.334.861-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 046.345.991-12 (APELADO), JOSE LUIS DE VASCONCELOS - CPF: 607.952.391-49 (APELADO), Marineusa Gonçalves Martins (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINEUSA GONÇALVES MARTINS (APELANTE), JOSE MARIA DE VASCONCELOS - CPF: 082.815.408-26 (VÍTIMA), MARINEUSA GONÇALVES MARTINS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PATRIMONIAL –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUBTRAÇÃO DOS OBJETOS DA VÍTIMA PELA RÉ – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APENAS A REVELAR A OCORRÊNCIA DA LESÃO CORPORAL

– SENTENÇA ESCORREITA – DESCLASSIFICA
ÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para a condenação pelo delito de roubo, é impositiva a manutenção da sentença que desclassificou a conduta da acusada para lesão corporal, sobretudo quando a palavra da vítima é insuficiente para confirmar que de fato a ré subtraiu a
res furtiva,
mormente porque com ela nada foi encontrado.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo MM juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos n. 1000358-77.2020.8.11.0029
, que
desclassificou o
crime de roubo para o crime de lesão corporal, nos termos art. 383 do Código de Processo Penal e condenou
Marineusa Gonçalves Martins
pela prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto,

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de obter a condenação

da recorrida pelo crime de roubo
narrado na denúncia, alegando, em síntese, que a autoria delitiva restou comprovada nos autos, através do depoimento dos policiais e da palavra da vítima (Id.
119442215)
.

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (Id.
119442221
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, adotando
per relationem
os argumentos lançados nas razões ministeriais,
opina pelo provimento do recurso
(Id. 126684695).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Ministério Público com a sentença que desclassificou a conduta de roubo atribuída à ré
Marineusa Gonçalves Martins
e a condenou pela prática do delito de lesão corporal, requerendo, ao final, a condenação da acusada nos termos da denúncia.

Segundo ressai dos autos, no dia
19 de maio de 2020, no período noturno, a acusada foi até residência do idoso José Maria de Vasconcelos, situada na rodovia BR 158, distrito de Serra Dourada, em Canarana-MT, ocasião em que tentou subtrair sua carteira, porém não teve êxito.

Consta que a ré, então, teria subtraído o celular e a lanterna de José Maria de Vasconcelos, que notou a subtração e abordou a acusada nas margens da rodovia, durante a fuga. Por essa razão, a acusada agrediu o idoso, causando-lhe lesões corporais.

Por esse fato, a recorrida foi devidamente processada, e ao final o magistrado desclassificou a conduta atribuída na denúncia e a condenou pelo delito de lesão corporal, da qual recorre a acusação postulando a condenação da acusada pela prática do delito de roubo (
art. 157
, § 1o, c/c art. 61
, II, “h”, do Código Penal).

Em que pese a irresignação do Ministério Público,
tenho que a

decisão desclassificatória merece prevalecer
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação pelo delito de roubo.

Na sentença, o juízo de origem
destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual
, destacando que não restou comprovada a
subtração dos objetos pertencentes a vítima, visto que nada foi encontrado com a recorrida, ao passo que a materialidade delitiva não está configurada quanto ao

crime de roubo.

Nas palavras do magistrado: “
Ainda que se dê credibilidade para o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, visto que gozam de fé pública, deve-se atentar para o fato de que as afirmações feitas por eles se embasam na versão da vítima, já que nenhum dos policiais presenciou o crime de roubo
.” (sic. Id. 119442210 - Pág. 2).

Por sua vez, bem acertada a afirmação do magistrado no sentido de que a condenação não pode se basear apenas em suposições e, no caso dos autos, ficou evidente que a vítima não viu o momento do suposto furto, bem como nada foi encontrado em posse da ré.

A
vítima
, em suas declarações, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou que após a recorrida deixar sua residência, percebeu que ela havia levado seu aparelho celular e sua lanterna, e depois tentou pegar carona sentido a Água Boa. Sustentou que impediu a carona da vítima, dizendo ao motorista que ela teria lhe furtado.

Asseverou o ofendido, ainda, que ao retornar para sua residência, a ré pulou em suas costas e o jogou no asfalto, momento em que dizia para que verificasse se havia celular e lanterna em sua mochila, mas que ele revistou a mochila dela e não encontrou seus pertences,
suspeitando que ela tenha jogado a
res furtiva
embaixo de uma árvore
.

Vejamos suas declarações:

“QUE, a suspeita sempre ia até a barraca do declarante para pedir que ele levasse os pertences dela até sua residência, isso ocorrera por uns três a quatro meses sucessivamente; QUE, nada data de ontem (19/05) ela voltou e pediu para o declarante ajuda-la pegar uma, o que ele fez; QUE, todavia ela rejeitou as caronas que surgiu durante o dia, pretendendo esperar a noite, que segundo o declarante, ela tinha a intenção de furta-lo; QUE, ao cair da noite, ela enfiou a mão no bolso da calça do declarante e pegou sua carteira, mas ele conseguiu recuperá-la; ela dizia que queria somente o dinheiro, pois na carteira havia uns 220 reais, mas também o declarante conseguiu recuperar o dinheiro; QUE, a partir deste momento o declarante pediu para a suspeita ir embora pelo que ela foi pegar carona, momento em que percebeu que ela havia levado seu aparelho celular e sua lanterna; QUE, logo que um carro parou para leva-la, o declarante gritou com o motorista dizendo que a suspeita havia lhe furtado os objetos citados, momento em que o motorista recusou leva-la; QUE, o declarante virou as costas e dirigiu sentido de sua residência, momento em que a suspeita pulou em suas costas e o jogou no asfalto, enquanto ela dizia para ele verificar se havia celular e lanterna na mochila dela, segundo ele verificou mas não encontrou os pertences na mochila da suspeita; QUE, todavia,
suspeita que ele jogou a rés furtiva debaixo de uma árvore e pegou mais tarde
; QUE, o filho do declarante, José Luiz de Vasconcelos entrou em ação e conseguiu fazer a suspeita ir embora depois de pegar uma carona em um caminhão tanque; QUE, todavia,
o filho declarante resolveu ir atrás dela na tentativa de recuperar o aparelho celular e a lanterna, o que não conseguiu
; QUE, porém seu filho ligou para a Polícia de Água Boa e conseguiram deter a suspeita naquela cidade
mas também não conseguiram recuperar a rés furtiva
”.

(Id. 119444465 - Pág. 18/19).
– grifei.

A recorrida, na fase inquisitorial, permaneceu no direito de se manter em silêncio (Id. 119444465 - Pág. 21). Em juízo, sustentou que conhecia o ofendido, se relacionou com ele por certo tempo e mantinham contato. Aduziu que na data dos fatos, estava na casa dele pra pegar carona e ele a acusou de ter lhe roubado, mas que não pegou nada dele, inclusive foi revistada e com ela nada foi encontrado.

Indagada pelo Promotor de Justiça acerca das agressões sofridas pelo ofendido, sustentou que não lhe agrediu, mas estava nervosa no momento dos fatos e lhe ameaçou de morte
(mídia anexa aos autos).

No entanto, no que se refere ao delito de lesão corporal, o magistrado entendeu inconteste a sua ocorrência, visto que o laudo pericial confirma as lesões causadas pela recorrida em face da vítima (Id. 119444465 - Págs. 37/38).

Portanto, após uma detida análise dos autos, observa-se que os depoimentos dos policiais e da vítima, são insuficientes para formar a convicção necessária de que a recorrida praticou o delito de roubo, mormente se considerado que ela foi presa horas depois do fato sem os objetos da vítima.

É cediço que
uma decisão condenatória

só tem cabimento diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,
sob pena de

gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

A dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Nesses termos,
a manutenção da sentença desclassificatória é medida que se impõe
, visto que a prova produzida não revela de forma suficiente levar a uma condenação pelo delito de roubo
, eis que

a palavra da vítima é insuficiente para confirmar que de fato a ré subtraiu a
res furtiva,
mormente porque com ela nada foi encontrado.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis

“RECURSO
DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
LEVE – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA SEGUNDA TESE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL E AO ANIMUS NECANDI – (...) 1. Se as provas amealhadas aos autos deixam dúvidas quanto à intenção do agente em praticar o
roubo
e o homicídio, não consumando tais intentos por circunstâncias alheias à sua vontade, cabível a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão

corporal
leve, com consequente remessa dos autos à Comarca de origem, porquanto inconteste a responsabilidade daquele pelos ferimentos de faca ocasionados à vítima. (...)”.

(TJMT, N.U 0002206-29.2015.8.11.0050, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
,
nego provimento

ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022